Tribunal: TJPA
Processo: 0058685-72.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058685-72.2015.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO FARIAS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ROUBO. IMPROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXACERBAÇÃO DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

1 O crime de roubo caracteriza-se não só pela subtração de coisa móvel da vítima, mas também pela grave ameaça ou violência;

2 A violência não precisa ser física, bastante o mero temor de
intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação das vítimas;

3 Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante.

4 Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

5 Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da
pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito.

6 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0058685-72.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEANDRO FARIAS COSTA
(Oneide Maria Barros da Silva – OAB/PA 3024)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
LEANDRO FARIAS COSTA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara de crimes contra a Criança e Adolescente, que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA c/c art. 70, do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 22h30min, os acusados Leandro Farias Costa e Maycon Damasceno França, na companhia de dois adolescentes abordaram as vítimas Jéssica Thaís dos Santos Freitas e Prisciane Anastácia da Silva Nascimento na rua Antônio Baena, próximo ao clube do Baenão, na Capital do Estado
.

Consta que as vítimas estavam retornando para suas residências e no momento em que caminhavam na rua Antônio Baena, próximo ao clube do Baenão, perceberam que 5 (cinco) indivíduos vinham correndo em suas direções, ocasião em que foram cercadas e, mediante grave ameaça, exigiram que lhes entregassem seus celulares, um, da marca Sansung Galaxy, n.º 9.8131-1485 e outro da marca Moto G, 2ª geração, n.º 9.8382-8955.

Ato contínuo, empreenderam fuga para a frente do clube do Remo, momento em que uma viatura da Polícia Militar apareceu no local, empreendendo fuga aos assaltantes. Na busca, conseguiram prender apenas 4 (quatro) dos assaltantes, e 1 deles, menor, ainda tentou se livrar dos celulares, jogando-os no chão no momento da abordagem.

Em seguida, todos foram levados para a Seccional Urbana de São Brás.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos II, art. 288, § único, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA c/c art. 69, do CPB.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
LEANDRO FARIAS COSTA
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o recorrente requer:

1.

A sua absolvição
ante a
negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação;

2. Alternativamente, pelo redimensionamento da pena-base e,

3. Finalmente, requer o direito de recorrer em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau, no mérito, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

DA NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DA AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

A Defesa alega que a sentença deve ser declarada nula, uma vez que não houve a grave ameaça e a violência, elementos essenciais para a caracterização do crime de roubo, e a demanda penal correu sem que fosse especificada a tipificação penal imputada ao recorrente.

O elemento distintivo entre furto e roubo é a violência ou grave ameaça necessária para a configuração deste último, delito complexo que tem por finalidade tutelar além do patrimônio, a integridade física e psíquica da pessoa.
Com efeito, tanto a peça do inquérito policial, quando a denúncia define bem o tipo penal. Trata-se de crime de roubo, uma vez que eram o recorrente, o coautor Maycon Damasceno França e mais três adolescentes, menores de idade, que, cercando as vítimas, subtraíram coisa móvel mediante coação das vítimas Prisciane Anastácia da Silva Nascimento e Jéssica Thaís dos Santos Freitas.

A via de praxe era requerer a desclassificação para crime de furto, em vez de pedir a nulidade. Questiona-se que o delito foi ou não cometido com violência. A violência não precisa ser física para se configurar. A
subtração foi praticada com o emprego de violência moral capaz de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação das vítimas.
Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 873 ensina
“(...) O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. (...)

Não é necessário que tenha havido desforço físico e resistência da vítima para que se caracterize a violência. No caso presente as vítimas estavam caminhando em via pública quando foram abordadas pelo apelante e seus companheiros que anunciaram o assalto e cercaram elas, que se viram impossibilitadas de se defenderem. Sobre o tema, a jurisprudência:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. I - Hipótese em que não se questiona a dinâmica dos fatos, restando definido no v. acórdão guerreado, de maneira clara e ausente de dúvidas, que o recorrido, no momento da subtração do veículo, ameaçou atirar na vítima caso não ficasse quieta. II - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. (Precedentes). III - Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in "Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2", Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in"Comentários ao Código Penal - Vol. VII", Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in "Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1", Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vitima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temebilidade proporcionado pela conduta do agente. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 951841 SP 2007/0110586-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.11.2007 p. 292)

Ademais, a fundamentação da sentença recorrida e sua parte dispositiva são bem claras na imputação do tipo penal do crime de roubo consumado ao apelante.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (não haver provas da existência do fato), a materialidade e a autoria do delito do crime de roubo restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto e auto de entrega (ID 7214418 – Pág. 36, ID 7214418 – Pág. 39), pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante, juntamente com o coautor Maycon Damasceno França e mais dois menores em idade cercaram as vítimas, subtraindo seus celulares, e evadiram-se do distrito da culpa. Os policiais militares que efetuaram a prisão estavam pelas redondezas, fazendo ronda, avistaram o apelante e seus companheiros em fuga.

Interpelados, fugiram, e ainda tentaram se livrar do produto do crime, jogando-os na rua. Encaminhados à delegacia de policial onde realizado o flagrante, foram reconhecidos pelas vítimas.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial as vítimas Jéssica Thaís dos Santos Freitas e Prisciane Anastácia da Silva Nascimento, declararam:

(...) Que na data de 18/10/20145 (sic!), por volta das 22:30 horas, retornaram para casa e quando desciam a Rua Antonio Baena, próximo do Cluber (sic!) do Baenão, perceberam que cinco indivíduos, vinham correndo em suas direções, ocasião em que estes o cercaram e
sob grave ameaça
começaram a exigir delas tudo, seus aparelhos celulares e dinheiro; QUE diante da AMEAÇA, ambas entregaram seus aparelhos celulares (UM APARELHO CELUKLAR DA MARCA SANSUNG GALAXI DE CHIP 091-98131-1485 e UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTO G, SEGUNDA GERAÇÃO DE CHIP 091-98382-8955); QUE estes seguiram correndo em fuga, para frente o Clube do Baenão, sendo que as depoentes permaneceram do outro lado, foi quando uma VTR da PM apareceu no local, ocasião em que os policiais militares conseguiram prender apenas quatro dos assaltantes que depois souberam tratar-se de MAYCON DAMASCENO FRANÇA, de 20 anos de idade, LEANDRO FARIAS COSTA de 18 anos de idade e os adolescentes (...).

As declarações ao norte transcritas, foram ratificadas por ocasião de suas oitivas na instrução criminal.

Da mesma forma foram as declarações dos policiais militares Akin Antônio Monteiro Lemos, Diego de Oliveira Miranda e Higor Samy Pantoja dos Reis, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento das vítimas.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, esta fora fixada no mínimo legal, por conta da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Os outros vetores sequer foram valorados.

Frise-se, que inexistem causas agravantes e o recorrente teve reconhecida a minorante da menoridade relativa (menor de 21 anos), porém, não teve sua pena reduzida uma vez que como a base fora fixada no mínimo, não havia como rebaixá-la, em obediência ao estabelecido no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

No caso em tela, pontuo que o aumento se revela razoável e compatível com as do enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado concurso de agentes, imprescindível para que o crime ocorrer, e ainda assim, majorado na menor proporção (1/3). Logo, o aumento em 1/3 (um terço) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Há aplicação de concurso formal de roubos. Neste sentido, houve aplicação de majorante em 1⁄4 (um quarto). Ressalte-se que o máximo de aplicação era 1⁄2 (metade), logo, a aplicação em menor patamar foi favorável ao apelante.

A pena por corrupção de menores foi aplicada no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão, logo, o apelado já recebeu apenamento quase totalmente pelo mínimo legal, não havendo mais o que reduzir, com o óbice de a pena, considerando seu caráter pedagógico para que tal conduta não mais se repita, vir a ser apenas um objeto figurativo.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023